Tribunal: STJ
Processo: 0444358-25.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 201859 - DF(2023/0444358-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IDE LUCAS DE FARIA MACHAY
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
AGRAVADO
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - PB017915
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
VALERIA SANTORO - DF038662
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO
PROVENTOS COMPLEMENTARES. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO.
PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas que tenham por
objeto o recolhimento pelo patrocinador das contribuições e valores correspondentes
às reservas matemáticas relativas à inclusão, nos proventos de complementação de
aposentadoria, de verbas salariais determinadas pela Justiça do Trabalho, pressuposto
da própria possibilidade de reflexo nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios
de complementação de aposentadoria. Aplicação do
Precedentes
Tema 1.166/STF.
do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55897865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9128b6d1-dc46-4f6b-bc6f-1832685532bb

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55897865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9128b6d1-dc46-4f6b-bc6f-1832685532bb

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 201859 - DF(2023/0444358-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IDE LUCAS DE FARIA MACHAY
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
AGRAVADO
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - PB017915
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
VALERIA SANTORO - DF038662
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO
PROVENTOS COMPLEMENTARES. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO.
PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas que tenham por
objeto o recolhimento pelo patrocinador das contribuições e valores correspondentes
às reservas matemáticas relativas à inclusão, nos proventos de complementação de
aposentadoria, de verbas salariais determinadas pela Justiça do Trabalho, pressuposto
da própria possibilidade de reflexo nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios
de complementação de aposentadoria. Aplicação do
Precedentes
Tema 1.166/STF.
do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Idê Lucas de Faria Machay contra
decisão mediante a qual conheci do conflito para declarar competente o Juízo da 15a
Vara do Trabalho de
para processar e julgar as ações que tenham por
Brasília/DF,
objeto o recolhimento, pelo patrocinador, das contribuições e valores correspondentes
às reservas matemáticas relativas à inclusão, nos proventos de complementação de
Documento eletrônico VDA55554142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:02
Código de Controle do Documento: c845a6b0-fc6a-421f-8ad8-6595db35bc73

aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, de diferenças
salariais reconhecidas em sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho, após a
concessão do benefício complementar.
Afirma a agravante que, no caso presente, não se aplica o entendimento do
STF no julgamento RE
(Tema 1.166), mas a conclusão do julgamento do
1.265.564/SC
RE 286.453 (Tema 190), sob o argumento de que "a controvérsia é de natureza
previdenciária complementar, sendo o Banco do Brasil demandado como patrocinador
do plano de previdência, e não como empregador".
Impugnação da Previ às fls. 2.890-2.892 e do Banco do Brasil às fls. 2.893-
2.915.
É o relatório.
VOTO
Conforme demonstrei na decisão agravada, a presente ação foi
ajuizada contra o Banco do Brasil
e Previ objetivando que a instituição financeira
S/A
seja condenada ao recolhimento das quantias correspondentes à recomposição das
reservas matemáticas necessárias ao custeio da revisão da complementação de
aposentadoria, paga pela entidade fechada de previdência complementar, decorrente
de diferenças salariais reconhecidas em sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho,
após a concessão do benefício complementar.
Nos termos também demonstrados na referida decisão, da leitura da
pretensão e dos pedidos deduzidos da inicial (fls. 15-17 e 32), o pedido para o
recolhimento, pelo Banco do Brasil
das contribuições e valores correspondentes
S/A,
às reservas matemática relativas aos reajustes determinados pela Justiça do Trabalho
não pagos na época própria deve necessariamente preceder ao exame da revisão dos
proventos de complementação do autor da ação originária, pagos pela Previ.
Reafirmo, pois, que, no RE
de cujo julgamento formou-se o
1.265.564/SC,
Tema 1.166, não foi revogado o Tema 190 (REs 586.453 e 583.050), tendo cada um
desses temas seu âmbito próprio de incidência, aplicando-se o Tema 1.166 apenas
nos casos de demandas dirigidas contra o empregador postulando o pagamento de
verbas trabalhistas, causas estas que serão da competência da Justiça do Trabalho,
ainda que também seja postulado contra o empregador o pagamento do reflexo das
diferenças salariais, a serem vertidas à entidade de previdência fechada, a fim de
possibilitar a incorporação da vantagem trabalhista ao futuro benefício complementar.
Eis a ementa do referido acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS
SALARIAIS
NAS
CONTRIBUIÇÕES
AO
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
INAPLICABILIDADE
DO
TEMA
190
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
Documento eletrônico VDA55554142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:02
Código de Controle do Documento: c845a6b0-fc6a-421f-8ad8-6595db35bc73

CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (Dje de 14.9.2021).

Do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, transcrevo:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil
com arrimo
S/A,
na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6a Turma
do Tribunal Superior do Trabalho que assentou:
(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO
PELO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA
E DA IN o
LEI No 13.015/2014
DO TST E ANTERIORMENTE À
40/2016
LEI No 13.467/2017.
PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAS 1 Trata-se de pedido de condenação do
reclamado ao pagamento de horas extras além da 6a hora diária, nos termos
do
caput, da CLT, sob o fundamento de não incidência da exceção
art. 224,
do § 2o do mesmo dispositivo. 2 A limitação de jornada (art. 224, caput, da
CLT) e o pagamento de horas extras (art. 7o, XVI, da Constituição Federal)
são direitos que decorrem da lei, cujo descumprimento faz surgir a pretensão
do empregado (...).

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de
repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV,
195, § 5o, 114, I, e 202, § 1o, § 2o e § 3o, da Constituição Federal (Doc. 78). Em
relação à repercussão geral, alega que a questão ultrapassa o interesse
subjetivo das partes, pois visa impugnar decisão contrária à Constituição
Federal, relevante do ponto de vista econômico, em razão da violação da
regra constitucional [que] afasta a competência da Justiça Especializada
para apreciação de demandas da espécie, sopesado pelo presente feito onde
a entidade de previdência privada (PREVI) sequer é parte na demanda, e não
se manifestou quanto ao conteúdo (certo ou errado) descontável a si. Afirma,
ainda, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a existência
de repercussão geral da matéria em debate, no processo RE 586.453 e que a
questão da previdência complementar, lato sensu, atinge um enorme
contingente de pessoas.
Quanto ao mérito, argumenta que a complementação de aposentadoria do
recorrido, ainda que sendo um evento futuro, não tem relação com o contrato
.
de trabalho, mas sim decorre de relação de direito previdenciário privado
Por essa razão, considera que deve prevalecer a competência da Justiça Comum,
sob pena de violação dos artigos 114, I e 202, § 2o, ambos da Constituição
Federal. Ademais, sustenta violação à fonte de custeio do plano, devendo ser
observada a legislação que trata de previdência complementar e as disposições
legais acerca do custeio de plano de previdência privada complementar, as quais
permitem concluir 1) pela impossibilidade de o patrocinador arcar exclusivamente
com esse custeio; 2) a utilização da reserva de contingência para arcar com
despesas extraordinárias, e, somente no caso de caracterização de déficit do
plano se passaria a adoção de medidas extraordinárias para equilíbrio do custeio
do plano.
(...)
Documento eletrônico VDA55554142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:02
Código de Controle do Documento: c845a6b0-fc6a-421f-8ad8-6595db35bc73

Desse modo, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja:
competência para julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o
pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas
contribuições devidas à entidade previdenciária.
A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o
reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema
Corte definir, em face do julgamento de mérito do RE 586.453 (Tema 190 da
Repercussão Geral), se a Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar ação em que se pleiteia não somente as verbas de natureza trabalhista
contra o empregador, mas também os reflexos nas contribuições para a
entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrentes da
.
eventual procedência do pedido
Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista
a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como
revela simples pesquisa de jurisprudência desta Corte, a demonstrar diversos
julgados repetidos, seja no campo unipessoal ou colegiado. Ademais, tratando-se
de questão afeta à competência jurisdicional, importa ao Poder Judiciário pacificar
a matéria, a fim de proporcionar um julgamento mais célere das demandas
judiciais e evitar o trâmite indesejado do processo por juízos incompetentes.
Releva notar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE
586.453, Redator para o acórdão Min. Dias Tofolli, Tema 190 da Repercussão
Geral, DJe de
assentou que compete à Justiça Comum julgar as
6/6/2013,
causas ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à
.
complementação de aposentadoria
(...)
Nada obstante, o caso sub examine cuida de hipótese diversa daquela
tratada no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula
pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das
respectivas contribuições à entidade de previdência privada como
consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na
presente ação, e não complementação de aposentadoria. Assim, a ratio
decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso.
Com efeito, esta Corte tem mantido a competência da Justiça do Trabalho
para processar e julgar feitos como o destes autos, afastando-se a aplicação
do entendimento firmado no Tema 190 (RE 586.453). Nesse sentido, à guisa
de exemplo, foram os seguintes julgados:
(...)
Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Constitucional, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar a presente demanda.
É certo, pois, que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigos 114,
I, e 202, § 2o, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos
da causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos
. Não se pode olvidar,
extraordinários a versarem idêntica controvérsia
outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a necessidade de se definir
in initio litis a competência jurisdicional em prol da celeridade e economicidade
processuais e ao princípio da eficiência e da segurança jurídica, tanto para os
jurisdicionados como para os próprios membros da magistratura.
Assim, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de
precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal
como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos
extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre
Documento eletrônico VDA55554142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:02
Código de Controle do Documento: c845a6b0-fc6a-421f-8ad8-6595db35bc73

idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência
dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral.
Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: Compete
à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de
."
previdência privada a ele vinculada

Observo, pois, que o Tema 1.166 tem aplicação nas ações dirigidas contra o
empregador, em que se pleiteia direitos com base na legislação trabalhista,
estabelecendo que competirá à Justiça do Trabalho seu julgamento, inclusive em
relação ao pedido também dirigido ao empregador de que complemente as
contribuições necessárias para que, em caso de procedência do pedido, seja a
vantagem trabalhista integrada ao futuro benefício previdenciário a cargo da
previdência privada.
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STF que reconheceu a
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos relativos ao
reconhecimento da natureza jurídica de verbas salariais, antes de serem examinados
os consequentes reflexos nos proventos de aposentadoria complementar:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e
Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da
Justiça do Trabalho. Precedentes.
1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da
controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento
de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da
gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de
tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de
complementação de aposentadoria.
2. Agravo regimental não provido.
3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil.
(ARE 1.276.711- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021)

Diante disso, ainda que tenha havido cumulação de pedidos em face do ex-
empregador e da entidade previdenciária, incide à espécie a Súmula n°
com
170/STJ,
os devidos ajustes, visto que o reconhecimento da verba indicada como remuneratória
pela Justiça Trabalhista é pressuposto da própria possibilidade de reflexo nos cálculos
da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.
Com efeito, impõe-se que as pretensões trabalhistas deduzidas contra o
Banco do Brasil sejam primeiramente analisadas perante o Juízo laboral, porquanto o
seu exame é prejudicial à análise daquelas contidas nos pedidos previdenciários
voltados à Previ, os quais poderão, posteriormente, ser formulados perante a Justiça
comum.
Nessa linha, destaco julgado proferido recentemente pela Corte Especial do
STJ:
Documento eletrônico VDA55554142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:02
Código de Controle do Documento: c845a6b0-fc6a-421f-8ad8-6595db35bc73

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PRETENSÕES DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA E DE REAJUSTE NO VALOR
DO BENEFÍCIO. REFLEXOS DO PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA.
QUESTÃO PREJUDICIAL AO DEBATE PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
TEMA N. 1.166 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob o
1.265.564/SC,
regime da repercussão geral, firmou a tese de que: "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se
pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada."
(Tema n. 1.166 do STF.) 2. No caso, pretende a parte autora da ação a definição
da natureza salarial da verba que compõe a remuneração do empregado
(complemento temporário variável de ajuste de mercado), com eventuais reflexos
na complementação da aposentadoria.
3. No Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que as pretensões dirigidas ao
empregador, quanto ao recolhimento de contribuições correspondentes à verba
remuneratória paga e à integralização da reserva matemática, deverão ser
resolvidas na Justiça do Trabalho, para só então se buscar o ajuste do valor da
complementação de aposentadoria.
4. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário está em sintonia com a
orientação firmada pela Suprema Corte sob o regime da repercussão geral (Tema
n. 1.166 do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Luis
RESP 1.859.618/RS
Felipe Salomão, DJ 4.6.2025)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, ratificando a
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho para o julgamento da
causa, nos limites de sua competência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55554142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:02
Código de Controle do Documento: c845a6b0-fc6a-421f-8ad8-6595db35bc73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 201.859 / DF
Número Registro: 2023/0444358-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007611620225100015 07221113520188070001 7221113520188070001 7611620225100015
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: IDE LUCAS DE FARIA MACHAY
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - PB017915
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
VALERIA SANTORO - DF038662
Documento eletrônico VDA55884868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 6159bea1-90e0-4827-91b1-f762e24097e5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IDE LUCAS DE FARIA MACHAY
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
AGRAVADO
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - PB017915
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
VALERIA SANTORO - DF038662
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 6159bea1-90e0-4827-91b1-f762e24097e5